Tribunal: TJSP
Processo: 1015014-81.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito. Cumulação com reparação de danos morais. Sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito, determinando o cancelamento do respectivo apontamento, em razão da ausência de relação jurídica a justificar a cobrança. Danos morais que, no entanto, não restaram caracterizados, diante da ausência de publicidade. Procedência parcial da ação. Sentença mantida.

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito. Cumulação com reparação de danos morais. Sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito, determinando o cancelamento do respectivo apontamento, em razão da ausência de relação jurídica a justificar a cobrança. Danos morais que, no entanto, não restaram caracterizados, diante da ausência de publicidade. Procedência parcial da ação. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015014-81.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante LUIZ OTAVIO
RIGUETI, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015014-81.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 2/7
Apelante: Luiz Otavio Rigueti
Apelada: Claro S/A
Comarca: Marília 2a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.744
EMENTA
Declaratória de inexistência de débito. Cumulação com reparação
de danos morais. Sentença que reconheceu a inexigibilidade do
débito, determinando o cancelamento do respectivo apontamento,
em razão da ausência de relação jurídica a justificar a cobrança.
Danos morais que, no entanto, não restaram caracterizados, diante
da ausência de publicidade. Procedência parcial da ação. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência
de débito, cumulada com indenização por danos morais,
ajuizada pelo apelante em face da apelada, que a respeitável
sentença de fls. 56/58, cujo relatório se adota, julgou
procedente em parte apenas para declarar inexigível o débito
indicado na exordial, fixando sucumbência recíproca.
Apela o autor (fls. 139/145) sustentando, em
suma,
que:
a
conclusão
da
sentença
mostrou-se
completamente incongruente com os seus fundamentos,
pois, a consequência lógica e indissociável do explícito
reconhecimento de que não havia instrumento contratual,
razão pela qual inevitável a condenação pelo dano moral;
verifica-se surpreendente incongruência da sentença, pois,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015014-81.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 3/7
ao mesmo tempo em que reconheceu não existir relação
jurídica entre as partes, sendo manifestamente indevido o
débito exigido, entendeu ser necessária “a conjugação de
fato do serviço ou ilícito contratual a qual se imputa os danos
experimentados pelo autor” para justificar a procedência do
pedido indenizatório; a sentença deve ser inevitavelmente
anulada, por manifesto cerceamento de defesa, ou ainda
porque o juiz não se conduziu na forma disposta no art. 370
do CPC, assim ordenando de ofício a produção de provas,
mesmo que tivesse havido renúncia desse direito pelas
partes, o que não foi o caso.
Recurso tempestivo, com preparo.
Resposta da ré a fls. 151/169.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória, com pedido
de exclusão de apontamento e indenização por dano moral,
na qual o autor pretende ver reconhecida a inexistência do
débito que lhe está sendo imputado, além da reparação do
dano extrapatrimonial.
A respeitável sentença recorrida analisou o
mérito com correção, declarando a inexistência do débito,
porém julgando improcedente o pleito indenizatório em razão
da inexistência de publicidade por parte da ré, com relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015014-81.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 4/7
ao débito.
Não existe incoerência alguma na sentença.
Realmente existia anotação indevida nos
cadastros da ré, de dívida do autor que inexistia.
Mas não houve publicidade deste fato.
Com efeito, a simples cobrança indevida não
é fator suficiente para, por si só, gerar desequilíbrio
psicológico suficiente a ensejar a fixação de indenização por
danos morais, ainda que o problema não tenha sido
solucionado na esfera administrativa pelos prepostos da ré,
salvo quando efetivamente demonstrada violação a direito de
personalidade do consumidor, o que não ocorreu no caso em
apreço.
Vale dizer, são inexistentes os alegados
danos morais, vez que a situação narrada na petição inicial,
conquanto seja apta a gerar aborrecimentos e dissabores,
não afeta o âmbito moral da pessoa humana, cabendo
destacar que o autor não teve seu nome inscrito nos serviços
de proteção ao crédito.
Esse tipo de transtorno decorre do próprio
viver cotidiano dos cidadãos, não podendo, em regra, ser
considerado suficiente para gerar dano moral indenizável.
Sobre esse ponto examine-se a doutrina:
"Regra geral, 'no plano do dano moral não basta o fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015014-81.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 5/7
em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão,
prejudicialmente moral'.
Mas esta regra não tem sido aplicada em termos
absolutos pela jurisprudência, pois 'há danos morais que se presumem, de
modo que ao autor basta a alegação, ficando a cargo da outra parte a
produção de provas em contrário; assim, os danos sofridos pelos pais por
decorrência da perda dos filhos e vice-versa, por um cônjuge relativamente
à perda do outro; também os danos sofridos pelo próprio ofendido, em
certas circunstâncias especiais, reveladoras da existência da dor para o
comum dos homens. Há outros, porém, que devem ser provados, não
bastando a mera alegação, como a que consta da petição inicial (simples
aborrecimento, naturalmente decorrente do insucesso do negócio)'.
Com efeito, em função da diversidade do dano moral
pretendido, tem-se aceito um tratamento diferenciado no que se refere ao
ônus probatório" (in "Dano Moral", Yussef Said Cahali, 2a Edição, Ed.
Revista dos Tribunais, 1998, pág. 703).
Neste sentido podemos citar julgados deste
Egrégio Tribunal de Justiça, ocorridos em casos análogos ao
presente:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de
serviços. Telefonia e Internet. SENTENÇA de procedência para declarar a
inexistência dos débitos indicados e condenar a ré a pagar para a autora indenização
moral de R$ 5.000,00, com correção monetária a contar do ato ilícito e juros de mora
a contar da citação. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015014-81.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 6/7
reiterando a alegação de inexistência de dano moral indenizável por ausência de
negativação do nome da autora. ACOLHIMENTO PARCIAL. Não comprovação da
existência da relação jurídica e da regularidade da cobrança pela ré. Cobrança
indevida que não implica dano moral indenizável. Ausência de restrição nos órgãos
de proteção ao crédito. Mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem
concretização de abalo psicológico apto a ensejar o dever de indenizar. Sentença
parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação no
1024236-24.2016.8.26.0071 - Rel. Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot - 27a Câm.
Dir. Priv. - j. 15/08/2017).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C.
REPARAÇÃO DE DANO MORAL. Serviço de telefonia móvel. Cobrança indevida.
Plano de serviços não contratado, referente a duas linhas adicionais não
reconhecidas pelo autor. Contratação não provada pela ré, ônus que lhe cabia.
Restituição devida. Sentença reformada nesse ponto. Repetição em dobro do
indébito. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Inaplicabilidade. Falta de prova da má-fé
do réu. Dano moral. Inocorrência. Mera cobrança indevida. Ausência de abalo a
direitos de personalidade do autor. Sentença mantida nesses pontos. Recurso
provido em parte” (Apelação no 1003859-27.2016.8.26.0008 - Rel. Des. Tasso
Duarte de Melo - 12a Câm. Dir. Priv. - j. 18/08/2017).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação de obrigação de
fazer c/c indenização por prejuízos morais - Contratação de seguro não provada -
Débito inexigível, mas não apontado junto aos órgãos de proteção ao crédito - Dano
moral não evidenciado - Mero aborrecimento - Procedência parcial da ação mantida -
Recurso improvido, com observação” (Apelação no 1001219-03.2016.8.26.0218 -
Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira - 32a Câm. Dir. Priv. - j. 17/08/2017).
Correta,
pois,
a
respeitável
sentença
recorrida que julgou procedente o pedido declaratório e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015014-81.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 7/7
improcedente o pedido indenizatório, devendo ser mantida
em todos os seus termos.
Deixo de fixar honorários recursais, pois o
Juízo não arbitrou honorários devidos pelo decaimento
recíproco.
E nenhuma das partes recorreu quanto a
esse ponto.
Assim, se restaram satisfeitos com a decisão,
resta mantida também quanto à compensação determinada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR